Tribunal: STF
Processo: RE 89501
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
- ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. PROMESSA DE PERMUTA. REGISTRO PÚBLICO.
DECRETO-LEI 58/37. LEI 6.014/73. - A INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS E CONDIÇÃO ESSENCIAL A ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL
PROMETIDO A PERMUTA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. APLICABILIDADE AS
PERMUTAS DAS REGRAS PERTINENTES AS PROMESSAS DE COMPRA E VENDA,
NO CASO, O DECRETO-LEI 58/37, NA REDAÇÃO DA LEI 6.014/73, QUE
IMPOEM ESSE REQUISITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.